Tribunal: TJPA
Processo: 0003012-94.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS, QUE SE ENCONTRAM EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMPROVAM, DE FORMA INCONTESTE, A PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
____________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003012-94.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE:
MARDIELLE SILVA DA GRAÇA
REPRESENTANTE:
MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA (OAB/PA Nº 5522)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
OS DEPOIMENTOS POLICIAIS, QUE SE ENCONTRAM EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMPROVAM, DE FORMA INCONTESTE, A PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0003012-94.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE:
MARDIELLE SILVA DA GRAÇA
REPRESENTANTE:
MARIA AMÉLIA DELGADO VIANA (OAB/PA Nº 5522)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Mardielle Silva da Graça
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital
(fls. 76-83), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do
crime de corrupção ativa
, previsto no
artigo 333,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-07), em síntese, que no dia
21 de fevereiro de 2015
, por volta das 03h30min, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro da Pratinha II, quando recebeu denúncias sobre a prática de tráfico de entorpecentes na área. Relatou que, após diligências, chegaram à residência do nacional Huilhamos Brito Baião e, após revisa no imóvel, foram encontrados em seu interior: 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (um) tubo de linha), 27 (vinte e sete) porções de substância entorpecente análoga à cocaína e, ainda, 06 (seis) porções de substância branca petrificada, semelhante também à cocaína.

Não obstante, foi indiciada a ora apelante Mardielle Silva da Graça, pelo crime de corrupção ativa, após tentar corromper os agentes policiais com a quantia de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), na tentativa de liberar o seu companheiro da situação flagrancial em que havia sido detido.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do artigo 333,
caput
, do Código Penal Brasileiro, e pela condenação de Huilhamos Brito Baião como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Defesa Preliminar, fls. 33-34.

Recebimento da denúncia em
30 de abril de 2015
, fls. 39-40.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 50-52 (mídia).

Memoriais Finais da Acusação, fls. 55-62.

Alegações Finais da Defesa, fls. 67-69.

Sentença Condenatória prolatada em
30 de março de 2017
, fls. 76-83.

Recurso de apelação interposto em 30 de julho de 2018, fls. 98-99.

Sentença transitado em julgado para o nacional Huilhamos Brito Baião em 02 de julho de 2019, fls. 142.

Em suas
razões de apelação
(fls. 152-154), a defesa pugnou pela absolvição da ora apelante, aduzindo não haver provas suficientes nos autos para a manutenção do édito condenatório.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 163-168), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 171-173), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Mardielle Silva da Graça
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital
(fls. 76-83), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, pela prática do
crime de corrupção ativa
, previsto no
artigo 333,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões de apelação
(fls. 152-154), a defesa pugnou pela absolvição da ora apelante, aduzindo não haver provas suficientes nos autos para a manutenção do édito condenatório.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

A corrupção ativa consiste no ato do particular em prometer ou oferecer ao funcionário público vantagem indevida para que este pratique, retarde ou omita algum ato administrativo público ou um ato de ofício, e para que se consuma o núcleo do tipo, basta que o particular tenha o dolo, ou seja, a intenção de oferecer a vantagem indevida.

Na hipótese, verifiquei que a
autoria
e
materialidade delitiva
restaram satisfatoriamente demonstradas através das provas produzidas ao longo da instrução processual, consoante asseverou o magistrado singular em seu
decisum
, o qual transcrevo:
¿
(...). Do crime do art. 333, do Código Penal: Embora não conste no auto de apresentação e apreensão o valor de R$ 1.100,00, referido valor não depositado, assim como não foi encaminhado ao Poder Judiciário, o que é gravíssimo e merece ser investigado.
Incontroverso que a denunciada possuía em seu poder a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), os policiais que participaram da prisão confirmaram o fato em juízo, além do auto de apreensão e apresentação juntado aos autos
.
Dessa forma, ainda que não haja depósito do referido valor em juízo, não há dúvidas quanto à materialidade delitiva
.
O delito de corrupção ativa consuma-se com o simples oferecimento ou promessa de recompensa indevida, ainda que não alcance o sucesso na pretensão o agente, como no caso dos autos
.
Em que pese a negativa da ré, a prova testemunhal é coesa e harmônica no sentido de a ré ter oferecido a quantia de R$ 1.100,00 para que não fosse realizado qualquer procedimento contra o réu, razão pela qual entendo que as provas dos autos são suficientes para a condenação da ré pela prática do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal
. (...).
¿ (fls. 80, verso).
Grifei

Logo, vislumbro que a
materialidade do crime
restou delineada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 35, IPL apenso), e pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 40, IPL apenso), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está comprovada por meio dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que, maneira uníssona, relataram o ocorrido, senão vejamos:

O Policial Militar
Edmar Freire do Nascimento
, compromissado nos termos da lei, declarou em juízo:
¿
(...)
.

Na condução até a delegacia, foi feito um contato via telefônico com o celular dele e uma cidadã ofereceu certa quantia para a guarnição para liberar o réu
.
Ligou para seu comando e o comandante autorizou que tentasse levar o dinheiro para a delegacia
.
Marcou um local determinado pelo comando e a moça apareceu na delegacia, deram voz de prisão a ela e encaminharam o dinheiro ao comando
. (...).
Ao atenderem o celular, havia uma mulher do outro lado da linha, e ela disse que queria conversar com o comandante da viatura
. O seu comandante conversou com seus superiores e relatou o fato. Seus superiores mandaram prosseguir com a ocorrência.
Foi quando chegou a acusada trazendo a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)
.
Quando ela passou o dinheiro ao comandante, ele deu voz de prisão a ela
. (...).
Mardielle trouxe o dinheiro e entregou ao comandante
; (...)
¿. (fls. 77-77, verso).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Adriano Nascimento Barbosa
, Policial Militar, perante a autoridade judicial, relatou:
¿
(...). Após a prisão do réu, passaram para o comando do Ciop a situação,
e aí uma pessoa entrou em contato com a guarnição, que queria oferecer R$ 10.000,00 e marcaram um encontro
.
A ré chegou ao local com o dinheiro, querendo corromper a guarnição, por isso deram voz de prisão a ela
; (...)
¿. (fls. 78).
Grifei

Nesta mesma linha, a testemunha
Evaldo Luís Batista dos Santos
, Policial Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou em juízo:
¿
(...).
A Mardielle foi presa e estava com dinheiro no casaco dela. Ela mostrou o dinheiro para a guarnição e puxou do dinheiro
. Não houve agressão ao réu e ele foi encaminhado ao ILM. Não foi montada campana antes de entrarem na residência; (...)
¿. (fls. 78).
Grifei

Destarte, pelo hígido conjunto probatório disponível dos autos, observa-se que a ora apelante, visando evitar a lavratura do flagrante em desfavor ao seu companheiro, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, ofereceu vantagem indevida para que os policiais deixassem de praticar ato de ofício,
configurando o delito de corrupção passiva
, nos moldes do
artigo 333,
caput
, do Código Penal
.

É cediço que os depoimentos dos policiais que efetuaram a diligência são plenamente válidos como elementos de prova, sendo hábeis e suficientes para embasar a condenação, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Vejamos:
APELAÇÃO-CRIME. CORRUPÇÃO ATIVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA.

Inexiste óbice na consideração de depoimentos de policiais como meio hábil de prova. Basta que as declarações apresentem-se coerentes no essencial, e verossímeis, especialmente como no caso, quando inexiste motivo para incriminação falsa. Reconstituição probatória suficiente à manutenção de juízo condenatório
. Pena inalterada. Apelos improvidos
. (...). (TJ/RS - ACR: 70077039238 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 09/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO CRIME. CRIME DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os relatos dos Policiais, únicas pessoas a presenciar o ocorrido, são uníssonos e transparecem veracidade, daí porque comprovam materialmente o crime de corrupção ativa
. 2.
O delito em voga, previsto no art. 333, do Código Penal, pune a conduta de oferecer ou prometer vantagem ilícita a servidor público, logo, como os depoimentos dos Policiais são seguros no sentido de que o acusado ofereceu quantia indevida, tendo até mesmo prometido quantia maior caso necessário, restou caracterizado o delito, haja vista se tratar de crime de natureza formal, que se consuma com a prática da conduta típica, independente do resultado
. Precedente. 3. Recurso desprovido.
(TJ/ES - APL: 00090798320148080011, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO DE MENORES E CONTRA A FAUNA SILVESTRE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL - VALIDADE - DOSIMETRIA PENAL - REDUÇÃO DAS PENAS - ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de corrupção ativa, corrupção de menor e contra a fauna silvestre, deve ser mantida a condenação dos réus. 2.
A jurisprudência, em uníssono, reconhece ser o depoimento prestado por policiais prova idônea para autorizar a condenação
. 3. As penas-bases em patamar exacerbado devem ser reduzidas.
(TJ/MG - APR: 10112180022249001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).
Grifei
APELAÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os depoimentos policiais que se encontram em sintonia com as demais provas dos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática do crime previsto no art. 333, do CP
. 2. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/ES - APL: 00211210520088080035, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 01/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2018).
Grifei

Portanto, inviável a absolvição da ora apelante pelo crime corrupção ativa, pois devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, eis que evidenciado pelos elementos de prova que esta, de fato, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, no exercício de sua função, visando induzi-los à prática ou omissão de ato de ofício, conduta que se subsume à típica descrita no
artigo 333,
caput
, do Código Penal
, não pairando quaisquer dúvidas sobre a condenação que ora se impõe.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora